Tribunal: TJES
Processo: 0014650-64.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014650-64.2012.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESPOLIO DE DARCY DA CUNHA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXECUÇÃO AJUIZADA CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA ORIGINÁRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível e remessa necessária interpostas pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, nos autos de embargos à execução fiscal opostos pelo Espólio de Darcy da Cunha, extinguiu o processo sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto, em razão da prescrição intercorrente reconhecida na execução fiscal, mas condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais com fundamento no princípio da causalidade. O recorrente sustenta a impossibilidade de condenação em honorários diante da incidência do art. 921, §5º, do CPC e da alegada concordância das partes quanto à extinção sem ônus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a extinção da execução fiscal decorre de prescrição intercorrente, mas a demanda foi ajuizada contra devedor já falecido; e (ii) estabelecer se a verba honorária deve ser fixada com base no valor da causa ou por apreciação equitativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O ajuizamento da execução fiscal em face de pessoa já falecida antes da constituição do crédito tributário configura vício originário na formação da relação processual e evidencia erro imputável exclusivamente ao exequente.
4.
A ilegitimidade passiva do executado precede o reconhecimento da prescrição intercorrente e compromete a higidez da execução fiscal desde o ajuizamento, afastando a aplicação automática do art. 921, §5º, do CPC.
5.
O princípio da causalidade impõe ao ente público o pagamento dos honorários advocatícios quando sua atuação processual dá causa à instauração de execução manifestamente nula.
6.
A alegação de consenso das partes para extinção sem ônus não prospera, pois a parte embargante manifestou expressamente interesse na manutenção da condenação sucumbencial.
7.
A fixação dos honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa mostra-se inadequada quando o acolhimento da pretensão resulta apenas na exclusão do executado ilegítimo do polo passivo da execução fiscal.
8.
Nas hipóteses em que não é possível mensurar proveito econômico imediato decorrente da exclusão de corresponsável tributário, os honorários devem ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.
9.
O arbitramento da verba honorária em R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas a natureza da causa, o grau de zelo profissional e o tempo de tramitação do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Recurso parcialmente provido. Remessa necessária prejudicada.
Tese de julgamento
:
11.
O ajuizamento de execução fiscal contra devedor falecido antes da constituição do crédito tributário configura vício originário apto a atrair a responsabilidade sucumbencial da Fazenda Pública com fundamento no princípio da causalidade.
12.
A posterior extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente não afasta a condenação em honorários advocatícios quando previamente reconhecida a ilegitimidade passiva do executado.
13.
Os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa quando o acolhimento da pretensão resulta apenas na exclusão de corresponsável do polo passivo da execução fiscal e não há proveito econômico mensurável.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§3º e 8º, 485, VI, e 921, §5º; CTN, art. 202, I; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §5º, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 392; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.116.115/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 26.08.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.087.215/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 26.02.2024; TJMG, Apelação Cível nº 5007509-22.2022.8.13.0701, Rel. Des. Luís Carlos Gambogi, j. 22.01.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N° 0014650-64.2012.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ESPÓLIO DE DARCY DA CUNHA

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos pelo
ESPÓLIO DE DARCY DA CUNHA
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, ante a perda superveniente do objeto (art. 485, VI, CPC). Contudo, com base no princípio da causalidade, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados nos percentuais mínimos do art. 85, §3º, do CPC.

Em suas razões recursais (evento 19157882), o Estado sustenta a impossibilidade de condenação em honorários, argumentando que a extinção da execução fiscal de origem decorreu de prescrição intercorrente, o que, nos termos do art. 921, §5º, do CPC, deve ocorrer sem ônus para as partes. Alega, ainda, que houve concordância bilateral quanto à extinção sem ônus e que a ilegitimidade passiva foi fundamento superado pela prescrição.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado (evento 19158535), pugnando pela manutenção da condenação, sob o fundamento de que a execução foi ajuizada contra devedor já falecido, o que atrai a responsabilidade do exequente pela sucumbência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso a passo a análise do mérito como segue.

Cinge-se a controvérsia em definir se é devida a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios quando a extinção dos embargos ocorre pela perda de objeto decorrente da prescrição intercorrente na execução principal, mas subsiste vício de ilegitimidade passiva originária (ajuizamento contra devedor já falecido).

De plano, registro não desconhecer o entendimento firmado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, no sentido de que, via de regra, não cabe a condenação do ente público exequente quando a extinção do feito decorre da prescrição intercorrente pela não localização de bens (art. 921, §5º, CPC). Todavia, o caso em apreço guarda uma particularidade que afasta a aplicação de tal dispositivo.

Compulsando os autos, verifica-se que a execução fiscal nº 0015314-76.2004.8.08.0024 foi ajuizada em 02/07/2004 em face de Darcy da Cunha, o qual, contudo, já havia falecido em 10/08/2003. Insta salientar que o óbito ocorreu, inclusive, antes da própria constituição do crédito tributário, que se deu em 27/08/2003. Sendo assim, é de rigor reconhecer que o ente público incorreu em erro na verificação do polo passivo em momento anterior ao lançamento e à inscrição em dívida ativa.

Cabe ressaltar que o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Sr. Darcy da Cunha, com a sua consequente exclusão do polo passivo da execução fiscal, operou-se em momento anterior à declaração da prescrição intercorrente. Assim, embora a sentença proferida nos autos da execução fiscal tenha reconhecido a perda superveniente do objeto pelo decurso do prazo prescricional, a exclusão por ilegitimidade é matéria que a precede e evidencia o vício que contaminava a higidez da demanda desde o seu ajuizamento. Diante desse cenário, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar não apenas o desfecho formal, mas primordialmente o princípio da causalidade. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO CONTRA CONTRIBUINTE FALECIDO ANTES DO FATO GERADOR. QUESTÃO ALEGADA NOS AUTOS PELA VIÚVA DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA CDA. EXTINÇÃO DO FEITO. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o procedimento executivo, tendo em vista a cobrança de tributos cujos fatos geradores sucedem o falecimento do contribuinte, e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (I) definir se a cônjuge do executado possui legitimidade para apresentar exceção de pré-executividade; (II) determinar se é possível a inclusão da viúva no polo passivo da execução fiscal; e (III) estabelecer se é devida a condenação do município ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade. III. Razões de decidir 3. Qualquer terceiro interessado pode apresentar exceção de pré-executividade, especialmente quando o ato processual o atinge diretamente, como no caso da viúva que reside no imóvel objeto da cobrança e comprovou documentalmente o falecimento do executado antes dos fatos geradores. 4. O falecimento do contribuinte anterior à constituição do crédito tributário configura vício insanável na CDA, tornando-a nula de pleno direito por ausência de sujeito passivo à época do lançamento, conforme art. 202, I, do CTN e art. 2º, §5º, I, da Lei nº 6.830/1980.5. A jurisprudência consolidada do STJ, expressa na Súmula nº 392, impede a modificação do sujeito passivo da execução fiscal, sendo vedado o redirecionamento da CDA para a viúva ou herdeiros sem novo lançamento e nova constituição do crédito. 6.
Compete à Fazenda Pública garantir a regularidade do lançamento tributário, bem como das informações constantes na certidão de dívida ativa que instruirá o feito executório, de modo que instaurado o procedimento contra executado falecido antes do fato gerador, deve o exequente arcar com os encargos sucumbenciais.
lV. Dispositivo e tese 7. Recurso a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CTN, art. 202, I; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §5º, I; CPC/2015, art. 85, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 392; TJMG, apelação cível nº 1.0000.25.132581-7/001, Rel. Des. Renato dresch, j. 22.07.2025; TJMG, apelação cível nº 1.0000.25.145743-8/001, Rel. Des. Juliana campos horta, j. 17.06.2025; TJMG, apelação cível nº 1.0000.24.394679-5/001, Rel. Des. Edilson olímpio fernandes, j. 28.01.2025.
(TJMG; APCV 5007509-22.2022.8.13.0701; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luís Carlos Gambogi; Julg. 22/01/2026; DJEMG 22/01/2026)

Outrossim, não prospera a alegação de que haveria consenso para a extinção sem encargos, uma vez que a parte apelada, em sede de contrarrazões, defendeu expressamente a preservação da condenação do Estado ao pagamento da verba sucumbencial. Nesse cenário, revela-se inafastável a responsabilidade do ente estadual pelo pagamento da verba sucumbencial, regida pelo princípio da causalidade, tendo em vista que o ente federativo foi quem moveu o aparato judicial para uma execução flagrantemente nula.

Nada obstante, observo que a fixação dos honorários sobre o valor atualizado da causa demanda reparo.

Conforme sedimentado pelo c. STJ no julgamento do Tema Repetitivo nº 1265, nas hipóteses em que o provimento judicial resulta apenas na exclusão de corresponsável do polo passivo da execução fiscal, não há como se estimar com precisão o proveito econômico obtido, já que a execução prossegue em face dos demais executados ou o crédito permanece hígido, embora sem aquela garantia pessoal. Nesses casos, o arbitramento deve ocorrer por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do CPC. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. INCLUSÃO DO SÓCIO SEM PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA NULIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PACÍFICA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015 - CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2.
No caso dos autos, a parte executada opôs embargos à execução fiscal e o órgão julgador a quo concluiu pela nulidade de sua inclusão na Certidão de Dívida Ativa porque não teria participado do procedimento administrativo, nem foram comprovados os requisitos do art. 135, inc. III, do CTN
. 3. Considerada a distinção entre as controvérsias ora analisadas, a decidida pela Corte Especial no REsp 1.850.512/SP (tema 1076) e aquela a ser definida pela Primeira Seção no REsp 2.097.166/PR (tema 1265),
deve-se destacar o pacífico entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, segundo o qual, à luz da regra do § 8º do art. 85 do CPC/2015, é legal o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência mediante apreciação equitativa, na hipótese em que o juízo de procedência dos embargos à execução fiscal resultar só na exclusão de corresponsável tributário do polo passivo da execução fiscal. Precedentes da Primeira e Segunda Turmas
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.116.115/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. GRUPO ECONÔMICO. RECONHECIMENTO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. 1. Inexiste violação dos arts. 489, § 1°, e 1.022, II, do CPC/2015, não se vislumbrando nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. O Tribunal a quo não reconheceu presentes os pressupostos para configuração de um grupo econômico, uma vez que a empresa não atua no mesmo ramo empresarial da devedora e tampouco houve confusão patrimonial, não demonstrada, assim, a existência de conluio com o objetivo de fraudar credores, de modo que a revisão desse entendimento demandaria reexame de provas, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3. N
o caso de acolhimento de embargos à execução para excluir parte do polo passivo da execução, não seria possível falar em proveito econômico estimado, razão pela qual a fixação de honorários advocatícios de sucumbência deveria ser pautada por juízo de equidade. Precedentes:
AgInt no REsp 2.025.080/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 17/11/2022; e AgInt no AgInt no REsp 1.740.864/PR, Rel. Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF 5), Primeira Turma, DJe de 15/06/2022. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.087.215/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 12/3/2024.)

In casu
, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o tempo de tramitação do feito, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado e proporcional, atendendo aos princípios da razoabilidade e equidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e

DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para promover a reforma da r. sentença apenas no que se refere ao critério de fixação da verba honorária, estabelecendo-a, por equidade, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da fundamentação supra.

Tendo sido a matéria integralmente apreciada durante a análise do recurso, julga prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.